Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020554-27.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO LUIZ SIFUENTES PALLAORO - CPF: 052.176.511-05 (EMBARGADO), LARISSA BERCO BARBOSA - CPF: 046.764.061-00 (ADVOGADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DESTINO DO SALVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE DANOS MORAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento
a
apelação, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa indevida de cobertura sec
uritária, em razão de sinistro que resultou na perda total do veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
:

(i) houve omissão no acórdão quanto à obrigação do segurado de entregar à seguradora o veículo sinistrado livre de gravames e com a documentação necessária após o pagamento da indenização;

(
ii
)

o julgado foi omisso ao desconsiderar a jurisprudência consolidada que afasta a configuração de danos morais em hipóteses de mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos merecem acolhimento parcial, diante da omissão relativa à destinação do salvado, sendo necessário esclarecer que a entrega do veículo à seguradora, livre de gravames, constitui obrigação do segurado após o pagamento da indenização.

4.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o dever de regularizar a situação documental do bem e promover sua transferência à seguradora é posterior ao adimplemento da obrigação principal, não sendo lícito condicionar a liberação do valor indenizatório à prévia quitação de eventuais gravames.

5.
Quanto à alegada omissão sobre os danos morais, inexiste vício a ser sanado, pois o acórdão analisou expressamente a configuração do abalo extrapatrimonial decorrente da negativa indevida de cobertura, circunstância que transcende o mero
inadimplemento contratual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para suprir omissão quanto ao destino do veículo sinistrado, permanecendo inalterado o reconhecimento dos danos morais.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A entrega do veículo sinistrado à seguradora, livre de gravames e com documentação apta à transferência, constitui obrigação do segurado posterior ao pagamento da indenização securitária.

2. A negativa indevida de cobertura securitária, quando acompanhada de elementos que indicam prejuízo à esfera extrapatrimonial do segurado, justifica a condenação por danos morais.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC,
art
. 1.022
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG,
REsp
n. 1.903.931/DF,
AgInt
no
AREsp
n. 1.578.962/RJ; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.
11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de d
eclaração
opostos por
HDI SEGUROS S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto
p
or

CELSO LUIZ SIFUENTES PALLAORO
,
para
reformar a sentença

exarada nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
,
proposta pelo ora embargado
,
julga
ndo
procedentes os pedidos
iniciais
,
de modo a
condena
r
a seguradora
ao pagamento de indenização por danos
materiais, correspondentes ao valor de mercado
referenciado (
t
abela FIPE) do veículo na data do sinistro
, e por danos morais no importe de R$ 10.000,00

(id.
311263881
).

Em suas razões,
a
embargante
aponta
a existência de
omissões
no julgado
.

Sustenta que
a consequência lógica da indenização

integral em casos como
o
dos autos é que as companhias seguradoras recebam

os salvados livres e
desemb
araç
ados de

quaisquer gravames,
além d
os documentos necessários à transferência do

veículo, antes mesmo da liberação do valor da indenização securitária pretendida pelo

sinistrado.

Aduz que o veículo possui gravame ativo de financiamento, exigindo quitação do débito para sua liberação, sendo realizado o pagamento de eventual valor remanescente ao autor, ante seu direito de sub-rogação do salvado.

Assevera ser necessário constar no julgado
a obrigação do
recorrido
de providenciar
a
transferência e regularização da propriedade do
veículo
,
sem ônus ou restrições,

bem como que lhe seja diretamente entregue caso

localizado
.

Defende que o
acórdão foi omisso ao

desconsiderar o entendimento consolidado da jurisprudência pátria no sentido de que

o simples descumprimento contratual não gera dano moral.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos

para sanar o
s
vício
s
indicado
s
.

Em sede de contrarrazões, o
embargado
pugnou pelo acolhimento parcial do recurso, tão somente para sanar a omissão referente
ao destino do veículo
,
mantendo inalterada a decisão quanto aos danos morais (
id.
311528857
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
a
embargante suscita a existência de
omissões
no
acórdão,
concernentes: (i)
ao destino do salvado, uma vez que a indenização integral pressupõe a transferência do veículo livre de gravames
à seguradora, mediante quitação do financiamento pendente e pagamento do saldo remanescente ao
autor da demanda
; e (
ii
)
à aplicação da jurisprudência consolidada que afasta a configuração de danos morais em hipóteses de mero inadimplemento contratual, ausentes circunstâncias excepcionais.

Após detida análise, constata-se que a irresignação comporta parcial acolhimento.

O acórdão embargado dispôs sobre a procedência da pretensão indenizatória, determinando o pagamento de danos materiais e morais

nos seguintes termos:

“(...)
No caso em análise, o ponto central da controvérsia reside em verificar se
houve omissão de informações relevantes
pelo apelante no momento da contratação do seguro, especificamente quanto ao
uso do veículo
, e se tal
omissão justifica a negativa de cobertura securitária
.

Primeiramente, reconheço que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos
art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor
, nos termos do
art. 47 do CDC
, e as cláusulas restritivas de direitos devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme determina o
art. 54, §4º, do mesmo diploma legal.

No entanto, não se pode perder de vista que tais regras interpretativas não afastam a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e da veracidade, especialmente em contratos de seguro, nos quais tais princípios ganham ainda mais relevância.

No ponto, o Código Civil em seus art. 765 e 766 estabelece:
(...)

Contudo, para a aplicação dessa sanção prevista no art. 766, pressupõe a demonstração de que as declarações inexatas ou omissões foram
relevantes para a avaliação do risco e que houve má-fé do segurado
.

No caso em análise, é incontroverso que o Apelante contratou seguro para seu veículo GM/Chevrolet S10 Pick-Up LTZ DD4A, ano/modelo 2022/2023, informando no questionário de avaliação de perfil de ID. 302791899 que o uso do veículo seria para “locomoção diária”. Também é fato incontroverso que o sinistro ocorreu em 11/03/2023, quando o veículo caiu em um valete de água em área de mineração, causando danos irreparáveis ao motor.

A seguradora Apelada negou a cobertura securitária sob o fundamento de que o Apelante teria
omitido
que utilizava o veículo
para fins comerciais
, o que
configuraria violação aos
arts
. 765 e 766 do Código Civil
, que impõem aos contratantes o
dever de guardar a mais estrita boa-fé e veracidade nas declarações
concernentes ao contrato de seguro.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. (...)” (STJ - REsp: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2011)

No mesmo sentido, o Enunciado 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ estabelece que: “No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equidade, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos.”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a seguradora Apelada
não produziu prova suficiente
de que o veículo era
efetivamente utilizado para fins comerciais de forma habitual
, nem demonstrou que tal uso, se existente, teria
concretamente agravado o risco contratado
.

A negativa de cobertura se baseou, essencialmente, em dois elementos: (i) o fato de o sinistro ter ocorrido em área de mineração; e (
ii
) o fato de o Apelante ser empresário e proprietário da empresa
Pallaoro
Serviços Paisagísticos e Comércio LTDA, que
supostamente prestaria serviços de locação de maquinário
para a Mineradora Abdala.

Tais elementos, por si sós,
não são suficientes
para comprovar que o veículo era
habitualmente utilizado para fins comerciais
, tampouco que o Apelante
agiu com má-fé
ao declarar que o uso do veículo seria para “locomoção diária”.

Com efeito, o termo “locomoção diária” é amplo e pode abranger diversos tipos de deslocamentos cotidianos, inclusive
eventuais visitas
a
locais relacionados
à
atividade profissional do segurado
, desde que
não configurem

uso intensivo ou específico para transporte de cargas, passageiros ou prestação de serviços.

No caso, a seguradora Apelada
não comprovou
que o veículo estava sendo utilizado para
transporte de cargas
,
equipamentos
ou
prestação de serviços
no momento do sinistro, limitando-se a
presumir o uso comercial
pelo simples fato de o acidente ter ocorrido em área de mineração e de o Apelante ser empresário do ramo.

Ademais, não há nos autos evidência de que o uso
eventualmente diverso
do veículo tenha
concretamente agravado o risco
contratado ou influenciado na ocorrência do sinistro, que, segundo o Apelante, decorreu de irregularidade na pista que causou a queda do veículo em um valete de água.

Importante destacar, ainda, que o Apelante mantinha relação contratual contínua com a apelada desde o ano de 2020, com sucessivas renovações de seguro, inclusive em relação a outro veículo anterior, o que
reforça a presunção de boa-fé do segurado e o conhecimento da seguradora sobre seu perfil.

Nesse contexto, aplicando-se a
interpretação mais favorável ao consumidor
(art. 47 do CDC) e considerando a
ausência de prova concreta do agravamento do risco ou da má-fé do segurado
, entendo que a
negativa de cobertura securitária foi indevida
.

Quanto aos
danos materiais
, tendo em vista a
perda total do veículo
, é devida a indenização com base no valor de mercado referenciado (tabela FIPE) vigente na data do sinistro, conforme previsto na apólice.

Nesse sentido:
(...)

No que concerne aos
danos morais
, entendo que a
negativa indevida de cobertura securitária
, por si só, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração dos transtornos que extrapolem o mero aborrecimento, porém, no caso restou evidenciado que o Apelante ficou
privado do uso do veículo
e teve
frustrada sua legítima expectativa de receber a indenização contratada
, sendo obrigado a recorrer ao Poder
Judiciário para fazer valer seu direito ficando concretamente caracterizado o dano moral. Vejamos:
(...)

Nesse contexto, configurado o dano moral, que deve ser fixado em valor proporcional à gravidade da ofensa, às condições econômicas das partes e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, a qual fixo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CELSO LUIZ SIFUENTES PALLAORO
, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a Apelada ao pagamento de:

Indenização por

danos materiais
correspondentes ao
valor de mercado referenciado
(Tabela FIPE) do veículo na
data do sinistro
, que deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de então, a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, do CC/02;

Indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, do CC/02.

Inverto o ônus
da
sucumbência
, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixado em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
(...)”.
(id.
309816883
).

Em relação ao destino do veículo sinistrado, verifica-se efetiva lacuna no julgado, sendo imperiosa sua integração para esclarecer que, nas hipóteses de indenização integral, a transferência do salvado à seguradora decorre do pagamento da
cobertura
, por força da sub-rogação, cabendo ao segurado, após o adimplemento, entregar o bem livre de gravames, com a documentação necessária à transferência, em conformidade com as normas de regência.

Tal disciplina resulta da própria lógica dos contratos de seguro, na qual o pagamento da cobertura precede a entrega do salvado desembaraçado de ônus e a regularização documental, preservando-se a finalidade do contrato e a boa-fé objetiva.

Outrossim, subsistente alienação fiduciária sobre o bem, não se admite subordinar a liquidação da indenização à prévia quitação do financiamento e baixa do gravame, providências que se projetam para após o pagamento.

Nesse sentido:

“(...)
4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva.

5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (
arts
. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021).

6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.

(...)”.

(
STJ,
REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022)
.

“(...)
2. Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora
paga
a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Assim, apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.578.962/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 1/4/2020)
.

Neste ponto, pertinente apontar que, conforme precedente citado, há a possibilidade de direcionamento do valor indenizatório ao credor fiduciário para abatimento do saldo devedor e repasse de eventual remanescente ao segurado, viabilizando o desembaraço do salvado e sua posterior transferência.

Todavia, tal
sistemática
, embora juridicamente viável, ultrapassa os limites da presente lide, que se circunscreve à análise da procedência dos pedidos indenizatórios e à fixação das respectivas verbas, não incumbindo a este Tribunal definir, no caso concreto, as específicas tratativas
para regularização do gravame

entre
as partes e a
instituição financeira
, que sequer figura na demanda
.

Além disso
,
inexistem nos autos elementos probatórios ou informações concretas que permitam aferir a viabilidade de determinação de providências imediatas específicas em relação ao bem salvado, seja quanto ao valor do saldo devedor, seja quanto às condições da alienação fiduciária ou às tratativas necessárias com a instituição financeira. Assim,
deve-se
limitar a integração do julgado aos aspectos que efetivamente comportam definição com base nos elementos disponibilizados nos autos, sem adentrar em especificidades que carecem de subsídios fáticos e probatórios adequados.

Quanto à alega
da omissão
relativa aos danos morais, a pretensão
da
recorrente
esbarra nos limites dos embargos de declaração. O acórdão examinou detidamente a questão dos danos extrapatrimoniais, fundamentando a concessão da verba compensatória na negativa indevida de cobertura securitária e nos transtornos dela decorrentes.

Por certo, a
decisão evidenciou que o segurado experimentou efetivo abalo em sua esfera extrapatrimonial, transcendendo o mero aborrecimento e configurando dano moral
passível de ressarcimento
.

A insurgência da embargante busca, em verdade, o reexame do mérito da decisão, valendo-se inadequadamente da via declaratória para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.
Tal pretensão extravasa os objetivos dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma ou modificação do julgado, mas exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Deveras, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

À vista disso,
impõe-se reconhecer
a procedência parcial dos embargos
,

apenas

no que tange
à omissão
referente
ao destino do veículo sinistrado.

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os embargos de declaração
opostos por
HDI SEGUROS S.A.
, para sanar a omissão apontada,
estabelecendo
que a entrega do veículo salvado à embargante, livre de gravames e acompanhado da documentação necessária à transferência da propriedade, constitui obrigação do
embargado
subsequente ao recebimento da indenização

securitária.

REJEITO
os embargos quanto aos danos morais, por inexistir omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025